Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016287-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEIDIMAR MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 415.271.271-68 (RECORRENTE), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OCOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelos Embargantes, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a contradição alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida esta pode haver esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, que pode ser deduzido do seu crédito, a título de compensação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu NEGOU PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Embargantes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, pelo voto do Relator.

A reclamada/embargante alega que há omissão por não ter fundamentado os motivos para manter o valor da condenação referente à indenização a título de dano moral, pois tal valor não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Ao final requer seja retificada a decisão embargada para sanar a omissão apontada.

A reclamante/embargante aduz que o acordão foi contraditório
no tocante a condenação de honorários sucumbenciais, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça. Ao final requer que seja conhecido os embargos declaratórios, para sanar a contradição/omissão apontada, com pronunciamento judicial que analise os fatos acima apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020